Tribunal: TJPA
Processo: 0028924-54.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028924-54.2019.8.14.0401

APELANTE: PAULO GABRIEL BARROS DA SILVEIRA, CLEMERSON FERREIRA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade.
Não há que se falar em absolvição dos crimes de roubo ou corrupção de menores, vez que a materialidade e a autoria restam comprovadas pelo Auto de exibição e apresentação de objeto, o qual refere que a
res furtiva
foi apreendida em poder dos Apelantes e do adolescente, cuja propriedade está individualizada por meio do auto de entrega, bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação em fase judicial, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Por outro lado, é sabido que a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido, nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – Inviabilidade.
Verifica-se da sentença condenatória, que a pena base do crime de roubo fora aplicada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, motivo pelo qual impede o seu reconhecimento, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

CLEMERSON FERREIRA BARBOSA E PAULO GABRIEL BARROS DA SILVEIRA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação,
em face

da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra crianças e adolescentes da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 30 de novembro de 2019, a vítima José Dias, juntamente com sua esposa e filho de 02 (dois) anos, estavam de carro, saindo do prédio em que residiam, quando foram abordados pelo adolescente Thomás José Pantoja Ferreira, que de posse de um simulacro de arma de fogo, invadiu o automóvel e obrigou a vítima a ir buscar os outros autores do crime e lá chegando, Paulo Gabriel Salomão Leandro e Clemerson, ingressaram no veículo, subtraindo os pertences de Carolina, esposa da vítima.

Narra que durante a execução do crime, depararam-se com uma viatura de Polícia e na tentativa de fuga, entraram em uma rua sem saída, sendo presos em flagrante, de posse dos pertences das vítimas.

Transcorrida a instrução criminal, o Juízo
a quo
condenou Salomão Leandro Oliveira do Nascimento, Paulo Gabriel Barros da Silveira e Clemerson Ferreira Barbosa, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente, aplicando para Salomão Leandro e Clemerson, a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa. Já para Paulo Gabriel, fixou a reprimenda em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa. O regime de cumprimento de pena para todos eles é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Os Apelantes recorreram em peças separadas.

CLEMERSON FERREIRA BARBOSA (Id 19944842) pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas tanto em relação ao crime de roubo, quanto de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente e ao final o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as alegações (fls. 944 – Id 1994481), pleiteando o conhecimento e improvimento do recurso.

Por sua vez, PAULO GABRIEL BARROS DA SILVEIRA, requer a sua absolvição por insuficiência de provas do crime de roubo e de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Alternativamente pleiteia o redimensionamento da pena, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com fulcro no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões (fls. 1009 – Id 19944875), pugna pelo conhecimento e no mérito, improvimento do recurso.

Consta dos autos Certidão de trânsito em julgado do réu Salomão Leandro Oliveira do Nascimento ( fls. 955 – Id 19944842).

A Procuradoria de Justiça (fls. 1024, Id 21726351), manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os pressupostos de admissibilidade e no mérito dos recursos, o improvimento, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória contra os Apelantes.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Apesar dos recursos terem sido interpostos em peças separadas, o pedido de absolvição analisarei de forma conjunta, já que tanto o apelante CLEMERSON FERREIRA BARBOSA, quanto PAULO GABRIEL BARROS DA SILVEIRA requereram o mesmo pleito recursal, alegando a insuficiência de provas em relação ao crime de roubo e corrupção de menores.

Não há que se falar em absolvição dos crimes de roubo ou corrupção de menores, vez que a materialidade e a autoria restam comprovadas pelo Auto de exibição e apresentação de objeto (ID 41996908 - Pág. 3), o qual refere que a
res furtiva
foi apreendida em poder dos Apelantes e do adolescente, cuja propriedade está individualizada por meio do auto de entrega, bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação em fase judicial, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Foi ouvida a vítima do roubo,
JOSÉ DIAS CARVALHO
, a qual declarou:
“(...) que no sábado próximo de meio dia estava no carro com a esposa e o filho e iam almoçar na casa da sogra; que três meliantes entraram no carro e o colocou com a esposa e o filho no banco de trás, um deles ficou no passageiro e outro no volante; que eles disseram que queriam sacar dinheiro e fazer algumas compras; então começaram a procurar local para sacar dinheiro; que começou uma perseguição em torno deles e foram abordados; que ele foi abordado pelo adolescente e portava um simulacro; que eles não conseguiram levar nada, pois ele recuperou todos os seus bens; que não lembra ao certo por quanto tempo ficaram com os meliantes, pois estava nervoso e o tempo parecia não passar, mas acredita que ficaram em torno de 50 minutos ou uma hora; que quando o adolescente o abordou estava sozinho e logo depois ele pegou mais dois meliantes; que o adolescente mandou ele parar o carro e dirigir com ele e depois sair para o banco traseiro; que eles pegaram a mochila deles com todos os bens, mas não conseguiram levar porque foram abordados; que eles jogaram a mochila e ficaram com medo e a jogaram na rua, juntamente com o sapato do seu filho; (...)”

A testemunha de acusação corroboraram a declaração da vítima. O policial militar
EMANUEL SILVA DO AMARAL,
afirmou que:
“(...) que conseguiram interceptar os réus e eles se renderam de imediato e não houve resistência; que só na delegacia percebeu que tinha um adolescente; que foi encontrado simulacro de arma de fogo; que encontraram uma mochila da vítima; (...).”.

O policial militar
THIAGO DE OLIVEIRA,
por sua vez:
”(...) que na época era o motorista da viatura e ficou dentro do veículo; que os réus ficaram um tempinho dentro do carro e depois se renderam; que não lembra se a vítima ficou muito tempo dentro do carro com os meliantes;(...)”.

Dessa forma, devidamente comprovada a autoria e materialidade, tanto em relação ao crime de roubo, quanto do delito de corrupção de menores, pelo que não há como absolver os Apelantes, devendo ser mantida a condenação em todos os seus termos.

Colaciono julgado no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, especialmente quando confirmada por outros elementos probatórios, como no caso em tela:

PENAL. ART. 157, §2º, I E ART. 213 C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALIDADE. TESTEMUNHAS. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008796-34.2017.8.14.0061 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

Ressalto, que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, trata de crime formal, assim, não se exige prova de que o menor tenha sido corrompido. Ou seja, no crime formal, não é necessária a ocorrência de um resultado naturalístico.

Desse modo, a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. Entendimento sedimentado com a edição da Súmula 500 do STJ:
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

A menoridade do adolescente a época dos fatos, restou comprovada consoante Certidão de nascimento juntada nos autos (ID

41996618 - Pág. 1).

Portanto, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a sentença condenatória tanto em relação a Clemerson, quanto Paulo Gabriel.

No que se refere ao prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ultrapassada a absolvição pleiteada pelos dois apelantes, passo a análise dos pedidos de PAULO GABRIEL BARROS DA SILVEIRA, em que alternativamente pugna pelo redimensionamento da pena, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com fulcro no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

No entanto, verifica-se da sentença condenatória, que a pena base do crime de roubo fora aplicada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, motivo pelo qual impede o seu reconhecimento, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes do voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos, porque atendidos os pressupostos de admissibilidade e no mérito e nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença condenatória proferida em desfavor dos Apelantes.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 11/10/2024